Tribunal: TJDFT
Processo: 0734625-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734625-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON FRANCISCO DA SILVA AGRAVADO: ROGERIO RODRIGUES BARCELOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMERSON FRANCISO DA SILVA (executado) contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença ajuizado por ROGERIO RODRIGUES BARCELOS (exequente), indeferiu a impugnação à penhora. Em suas razões (ID 50334270), sustenta o agravante: 1) a impenhorabilidade do imóvel por se configurar bem de família; 2) em que pese haja dois imóveis registrados no nome do agravante, apenas um é utilizado como residência familiar; 3) o exercício de domínio sobre o imóvel tem a finalidade social da de moradia, que deve ser preservada; 4) o agravante é detentor de uma fração de 50% do segundo imóvel; 5) a violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito à moradia; 6) a impenhorabilidade de imóvel de terceiro, pois o contrato refere-se a endereço diverso do indicado pelo agravado; 7) foram penhorados os direitos possessórios de terceiro; e 8) a indivisibilidade de imóvel rural com dimensão inferior a um módulo fiscal. Ao final, requer, liminarmente, o efeito suspensivo à decisão que determinou a penhora dos imóveis. No mérito, o cancelamento das penhoras. Preparo recolhido (ID 50334274). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, § único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo quanto ao imóvel Colônia Agrícola Vereda da Cruz, Condomínio Bosque Dourado, Conjunto 6, Chácara 16, Lote 58, Setor Habitacional Arniqueiras, Distrito Federal (matrícula 53700953). Reside a controvérsia em estabelecer se estão satisfeitos os critérios de impenhorabilidade dos imóveis constritos. Há dois imóveis registrados em nome do devedor: 1) Colônia Agrícola Vereda da Cruz, Condomínio Bosque Dourado, Conjunto 6, Chácara 16, Lote 58, Setor Habitacional Arniqueiras, Distrito Federal (matrícula 53700953); e 2) Colônia Agrícola Vereda da Cruz, Chácara 45, Setor Habitacional Arniqueiras, Distrito Federal, CEP: 71.707-990 (matrícula 49130226). Sobre o primeiro imóvel, discute-se se deve ser reconhecido como bem de família. A Lei 8.009/90, em seu art. 1o, dispõe que: “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Nos termos dos arts. 1o e 5o da referida lei, o imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente. A existência de outros imóveis em nome executado não afasta a impenhorabilidade da Lei 8.009/90 com relação ao bem ocupado a título de moradia. Ou seja, o que prevalece, para a caracterização do imóvel como bem de família é a sua utilização como residência. A propósito, registre-se decisão do Superior Tribunal de Justiça: “O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família legal observa os requisitos da Lei n. 8.009/90. E na referida lei, não se exige que o imóvel a ser designado como bem de família seja o único bem no conjunto patrimonial do devedor, embora a designação seja apenas para um único imóvel, e que tão somente este único imóvel sirva de residência e/ou seus frutos a subsistência da família, observada a advertência quanto a ardis do devedor no art. 4o da referida lei.” (EDcl no AgInt no REsp 2023348/PE, Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, j. 15.05.2023, Dje 17.05.2023). Em igual sentido, consigne-se julgado da Sexta Turma deste Tribunal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AFASTADA. ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo, desde que ainda não tenha sido alcançada pela preclusão consumativa. 2. Nos termos dos artigos da Lei 8.009/1990, para receber a proteção de impenhorabilidade destinada ao bem de família, o imóvel deve servir de residência à família ou assegurar frutos para sua subsistência. 3. O ônus da prova da impenhorabilidade cabe ao executado, por ser fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do Código de Processo Civil-CPC). No caso, o acervo probatório indica que o imóvel objeto de constrição é bem de família. 4. O fato de o devedor possuir mais de um imóvel não desnatura a qualidade de bem de família sobre o imóvel utilizado para fins de moradia. 5. Demonstrada a natureza de bem de família, não cabe a penhora do imóvel. 6. Recurso conhecido e provido." (Acórdão 1730435, 07002952420238070000, 6a Turma Cível. Relator: Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA. Data de Julgamento: 12/07/2023, DJe: 02/08/2023) - grifou-se O ônus da prova da impenhorabilidade cabe ao executado, por ser fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC). Na presente hipótese, o juízo rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: "(...) O impugnante alega ser o único imóvel de sua propriedade e lá residir com sua família. Aduz que o outro imóvel penhorado pertence a terceiros ante a alienação prévia do bem. No caso em apreço, a constrição recai sobre imóveis de copropriedade de diversas pessoas, sendo o devedor detentor da fração equivalente a 25% do imóvel com inscrição n. 49130226 e 50% do imóvel com inscrição n. 53700953. Muito embora alegue que o imóvel localizado na Colônia Agrícola Vereda da Cruz, Chácara 45, Arniqueiras/DF (inscrição n. 49130226), pertence a terceiros, não há nos autos comprovação da alienação, porquanto o contrato de compra e venda juntado ao ID 155245637 se refere a endereço diverso. Deste modo, os documentos já trazidos ao feito demonstram que o imóvel localizado na Colônia Agrícola Vereda da Cruz, Chácara 16, conjunto 06, Lote 58, Arniqueiras/DF (inscrição n. 53700953) não é o único imóvel de propriedade do impugnante. A finalidade da norma é garantir a dignidade da pessoa humana, na medida em que garante a moradia familiar. No caso em apreço, INDEFIRO o pedido ante a existência de outro bem imóvel de propriedade do executado." Em juízo preliminar, o agravante logrou êxito em demonstrar que a penhora recaiu sobre o imóvel em que reside. Apresentou contas de energia elétrica e de cartão de crédito em seu nome, bem como ata notarial com o objetivo de justificação de posse para fins de processamento administrativo junto ao Governo do Distrito Federal (IDs 155246367/155246370/15524632/15524633, autos originais). A respeito do segundo imóvel, a controvérsia repousa sobre a tese de que a penhora incide em bem de terceiro. O acervo probatório não demonstra a probabilidade do direito. O agravante celebrou, em 15/02/2023, na condição de cessionário, escritura pública de cessão de posse sobre lote e sobre acessões de 50% do imóvel de endereço Colônia Agrícola Vereda da Cruz, Chácara 45, Setoitacional Arniqueiras, Distrito Federal, CEP: 71.707-990 (ID 155246347, autos originais). No mesmo dia, firmou contrato de venda de 50% do imóvel localizado na SMPW, Quadra 05, Conjunto 03, Chácara 15 (ID 155245637, autos originais). Ambos os instrumentos constam a inscrição de número 49130226. A certidão expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal informa que o agravante detém 50% de participação do imóvel de matrícula 49130226 localizado no endereço Colônia Agrícola Vereda da Cruz, Chácara 45, Setor Habitacional Arniqueiras, Distrito Federal, CEP: 71.707-990 (ID 150730624). Por outro lado, o agravante defende que o mesmo terreno também é conhecido como SMPW, Quadra 05, Conjunto 03, Chácara 15, inscrito sob o mesmo número no Poder Público. A justificativa dessa diferença de endereços sobre o mesmo imóvel estaria, em tese, fundamentada na declaração emitida pela Administração Regional do Park Way, pois enquanto um serviria para entrega de correspondência, o outro se encontraria no Geoportal no processo SEAGRI 07000045/2011, em processo administrativo de regularização imobiliária. Contudo, o agravante não promoveu a juntada de tais informações relativas à duplicidade de endereços. Não houve demonstração que evidencie que os negócios jurídicos celebrados versam sobre o mesmo imóvel. Ausente a comprovação da transmissão, não se pode presumir que o imóvel deixou de pertencer ao agravante, motivo pelo qual não prospera a tese de que a penhora incidiu em bem de terceiro. Também não se sustenta o argumento de que haveria violação à indivisibilidade de imóvel rural. O Código de Processo Civil (CPC) disciplina a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, nos termos do art. 833, VIII. A Lei 8.629, que dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, institui o conceito de pequena propriedade de imóvel rural e o define como área de até 4 módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento (art. 4o, II, a). Os requisitos para o reconhecimento da impenhorabilidade são cumulativos - área inferior a 4 módulos fiscais e propriedade trabalhada pela família. Em que pese a área possa ser descrita como inferior ao mínimo, não houve comprovação do atendimento de sua destinação. A inexistência de informações sobre o processo administrativo em transcurso na SEAGRI prejudica qualquer análise sobre a natureza do bem. A decisão deve ser mantida quanto ao segundo imóvel. DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal apenas para suspender os atos constritivos com relação ao imóvel Colônia Agrícola Vereda da Cruz, Condomínio Bosque Dourado, Conjunto 6, Chácara 16, Lote 58, Setor Habitacional Arniqueiras, Distrito Federal (matrícula 53700953). Dê-se ciência ao juízo, com urgência. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator